Tribunal: TJBA
Processo: 8022361-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022361-85.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO AUGUSTO GOMES DA ROCHA, CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA registrado(a) civilmente como CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA, SAULO VINICIUS DE ALCANTARA

APELADO: TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI e outros

Advogado(s)
:
CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA registrado(a) civilmente como CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA, MARCELO AUGUSTO GOMES DA ROCHA, SAULO VINICIUS DE ALCANTARA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OMISSÃO NO ACÓRDÃO. TEMA 1.266 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 29/11/2023. AFASTAMENTO DA EXIGIBILIDADE DO DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DE APELAÇÃO DA EMBARGANTE PROVIDO. CONCESSÃO INTEGRAL DA SEGURANÇA

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Tecno4 Produtos Hospitalares Eireli contra acórdão que, ao apreciar apelações interpostas em mandado de segurança, reconheceu a validade da Lei Estadual nº 14.415/2021 e a exigibilidade do ICMS-DIFAL a partir de 05/04/2022, em razão da observância da anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, mantendo o desprovimento do recurso do Estado da Bahia e afastando a tese de necessidade de edição de nova lei estadual após a referida lei complementar. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da Repercussão Geral (RE nº 1.426.271), pleiteando o afastamento da cobrança do DIFAL no exercício de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da Repercussão Geral, especialmente quanto à impossibilidade de exigir o ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e não recolheram o tributo naquele período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência admite a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando a correção do vício identificado implicar modificação do resultado do julgamento.

O acórdão embargado analisou a validade da Lei Estadual nº 14.415/2021 e reconheceu a exigibilidade do ICMS-DIFAL em 2022 após a observância da anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da LC nº 190/2022, mas não examinou a modulação de efeitos posteriormente fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.266 da Repercussão Geral.

No julgamento do RE nº 1.426.271 (Tema 1.266), o STF reconheceu a validade das leis estaduais editadas após a EC nº 87/2015 e antes da LC nº 190/2022, mas estabeleceu que seus efeitos somente se produzem após a vigência da lei complementar, além de modular os efeitos da decisão para afastar a exigência do DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e não tenham recolhido o tributo naquele exercício.

A ação mandamental foi ajuizada em 20/02/2022, antes da data limite fixada pelo Supremo Tribunal Federal, e o pedido da impetrante visa justamente afastar a exigência do DIFAL no exercício de 2022, circunstância que atrai a incidência da modulação de efeitos fixada no Tema 1.266.

Configurada a omissão do acórdão quanto à aplicação desse precedente vinculante, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para integrar o julgado e aplicar a modulação de efeitos fixada pelo STF, afastando a exigência do ICMS-DIFAL em relação à embargante durante todo o exercício de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração devem ser acolhidos quando o acórdão deixa de apreciar precedente vinculante aplicável ao caso, configurando omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

Nos termos do Tema 1.266 da repercussão geral do STF, a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 não pode ser exigida dos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e não tenham recolhido o tributo naquele período.

A modulação de efeitos fixada pelo STF no RE nº 1.426.271 deve ser aplicada para afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL em 2022 em relação ao contribuinte que ajuizou a demanda antes da data limite estabelecida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CPC, art. 1.022; LC nº 190/2022, art. 3º; Lei Estadual nº 14.415/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.426.271 (Tema 1.266 da Repercussão Geral), Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, ADI nº 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação nº
8022361-85.2022.8.05.0001
em que figuram como Embargante
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

e Embargado
ESTADO DA BAHIA .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e ACOLHER
os Embargos de Declaração,
com efeitos infringentes,
nos termos do voto do Relator, Desembargador
Almir Pereira de Jesus
.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(04)